Tribunal: TCU
Processo: 041.817/2020-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-12-08
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3548/2020-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443/92, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 17, inciso II; 143, inciso II e 260, § 1o e 2o, do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, conforme os pareceres emitidos nos autos pela Sefip e pelo Ministério Público junto a este Tribunal, informando aos interessados que o presente Acórdão pode ser acessado por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos. 1. Processo TC- Processo 041.817/2020-6 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Jose Rubens Araujo Vicente (XXX.540.511-XX); Josemar Carbonera Pereira (XXX.735.020-XX); Josiani Minatti (XXX.362.159-XX); Jovane Soares Macedo (XXX.466.326-XX); Joyce Karla Sena Reis Senra (XXX.773.096-XX); Juliana Michele Vicentin (XXX.997.979-XX); Junior Nunes Custodio (XXX.887.359-XX); Juscelino Gaio (XXX.160.479-XX); Karla Rangel dos Santos (XXX.417.656-XX); Katiana Maria Sousa Linhares Silva (XXX.250.833-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Banco do Brasil S.a. 1.3. Relator: Ministro Raimundo Carreiro 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.